Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por ROGERIO MACHADO SILVA, que fixou multa diária de 22 dias pelo descumprimento da decisão liminar. Esclarece o agravante, em síntese, que apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de excesso de execução e cobrança indevida de multa referente ao alegado descumprimento da decisão liminar. Em contrapartida ao entendimento exarado na decisão agravada quanto a aplicabilidade de referida multa, argumenta que o cumprimento da decisão judicial se deu efetivamente em 11/08/2018, e o recebimento dos proventos ocorre somente no final do mês, portanto, os proventos referentes ao mês de agosto só poderiam ser pagos na data de 30/08/2018. Conclui inexistir mora da Administração a justificar a fixação de multa. Defende a necessidade de reforma da decisão, pois o valor da arbitrado foge aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de lesão grave de difícil reparação. A probabilidade do direito decorre da evidente desproporção do valor da multa frente à obrigação a ser cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada. No mérito requer a reforma da decisão recorrida. Sem preparo por isenção legal. É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar apresentou o seguintes fundamentos: “(...) ao pagamento dos valores que o autor deixou de receber a contar da data da publicação da Portaria no 315/2017, incluindo-se 13o salário e demais vantagens passiveis de serem percebidas por militares reformados (...) bem como multa diária de 22 (vinte e dois dias) pelo descumprimento de decisão liminar.” Pela análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida merece reparos, notadamente porque o quantum fixado se mostra de elevado valor. Segundo os cálculos do exequente, os valores totalizariam R$141.955,94, sendo R$127.888,23 referentes ao principal e R$14.067,71 de honorários advocatícios. Consigno que a presente multa possui caráter coercitivo e não indenizatório. Colaciono, por oportuno, o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI No 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO À DEVEDORA FIDUCIANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE 5 (CINCO) DIAS. EXIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA - ASTREINTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. SÚMULA 410/STJ. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...). 4. A astreintes se traduz como medida de execução indireta, de caráter coercitivo e eminentemente inibitório, cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação fixada judicialmente, evitando-se a recalcitrância do obrigado e preservando a autoridade das decisões judiciais. 5. Aferido que a multa cominatória foi aplicada proporcionalmente, de molde a desestimular o descumprimento injustificado da determinação judicial cominada, mostrando-se o valor fixado, ainda, condizente com a natureza da demanda e expressão da obrigação imposta à credora fiduciária, deve ser mantida a astreintes. 6. Somente será cabível a fixação de honorários recursais nas hipóteses em que houver sua prévia determinação no Juízo de origem. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1322887, 07140631320208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Com efeito, em consulta aos autos originários não restou evidenciado que o Distrito Federal esteja protelando com suas obrigações, a justificar a fixação da multa. Ademais, reputo coerente a argumentação apresentada quanto ao interregno de 22 dias entre data da prolação da decisão judicial em contrapartida à logística de fechamento de folha de pagamento para aferição dos proventos, o que normalmente ocorre no final do mês. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a decisão até o julgamento do mérito desse recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.